Tribunal: TJSP
Processo: 0095941-02.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apropriação Indébita com causa de aumento do inciso III, em continuidade delitiva – Nova capitulação dada aos fatos, na origem – Defesa e Ministério Público conformados – Apelo exclusivo do assistente da acusação, com vistas à condenação da ré nos exatos termos da denúncia (furto qualificado) – Impossibilidade – Ré que detinha a posse lícita e desvigiada dos valores subtraídos da empresa

Ementa:
Apropriação Indébita com causa de aumento do inciso III, em continuidade delitiva – Nova capitulação dada aos fatos, na origem – Defesa e Ministério Público conformados – Apelo exclusivo do assistente da acusação, com vistas à condenação da ré nos exatos termos da denúncia (furto qualificado) – Impossibilidade – Ré que detinha a posse lícita e desvigiada dos valores subtraídos da empresa vítima, que lhes foram confiados em razão de seu ofício – Condenação mantida tal como lançada.

Apelo do assistente da acusação desprovido.